Tribunal: STF
Processo: RE 72550
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-05
Data de publicação: 1972-05-05

Ementa:
LOCAÇÃO REGIDA PELO DECRETO N. 24.150 DE 1934.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL. INAPLICABILIDADE
DA NORMA DO ART. 5 DA LEI N. 5.334/67. VIGENCIA DO VERBETE 123 DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STF SEGUNDO A QUAL O LOCATARIO NÃO TEM O
DIREITO DE PURGAR A MORA NA LOCAÇÃO REGIDA PELO SUPRACITADO DECRETO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.